Tribunal: TJPA
Processo: 0807870-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807870-66.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSENEIDE FERREIRA MALHEIROS, EVELYNE ROSE FERREIRA MALHEIROS, MOISES ROBSON FERREIRA MALHEIROS, VANESSA ROBERTA FERREIRA MALHEIROS, MAIRTON ROSENDO FERREIRA MALHEIROS, ESPÓLIO DE ROSINEIDE FERREIRA MALHEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0807870-66.2023.8.14.0301
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROSINEIDE FERREIRA MALHEIROS E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR HERDEIROS VIA ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença da 4ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário, proposta em face do Espólio de Rosineide Ferreira Malheiros e outros, pleiteando a devolução de valores supostamente creditados em favor da segurada falecida após o óbito, no montante atualizado de R$ 302.732,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores sacados pelos herdeiros via alvará judicial correspondem a benefício previdenciário creditado indevidamente após o óbito da segurada; (ii) estabelecer se há prova suficiente para imputar aos herdeiros a obrigação de restituir valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo o IGEPPS demonstrado que os valores creditados foram efetivamente sacados pelos herdeiros ou que tinham natureza previdenciária.

A quantia levantada pelos herdeiros, de R$ 25.138,13, foi obtida mediante autorização judicial (alvará) e devidamente partilhada entre os sucessores, observados os requisitos legais e judiciais, incluindo o recolhimento do ITCMD.

Ausência de comprovação de má-fé ou de conhecimento prévio dos herdeiros quanto à origem dos valores, prevalecendo a presunção de boa-fé.

A ausência de impugnação da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário impossibilita a produção de prova apta a embasar a pretensão autoral.

A diferença significativa entre o valor pleiteado na inicial e o efetivamente levantado reforça a improcedência da ação, considerando a falta de nexo direto entre o valor sacado e os depósitos alegadamente realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, inclusive a origem previdenciária dos valores e o saque pelos herdeiros, para ensejar a restituição ao erário.

A boa-fé dos herdeiros que levantam valores via alvará judicial, sem conhecimento da origem dos recursos, afasta a obrigação de devolução quando não demonstrado o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 876, 884 e 885; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 41.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 05/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens e Quebra de Sigilo Bancário, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, o IGEPPS ajuizou a ação suso mencionada, narrando que a segurada Rosineide Ferreira Malheiros faleceu em 20/10/2014, mas que o fato só foi comunicado ao Instituto em 25/06/2018. Durante esse intervalo, o IGEPPS teria continuado a processar e a efetuar depósitos na conta da falecida, totalizando o valor de R$ 143.488,71 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), montante que, atualizado, atingiria R$ 302.732,04 (trezentos e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos).

Alegou que, em razão desses fatos, seria necessária a restituição dos valores aos cofres públicos e requereu, além da condenação ao ressarcimento, a indisponibilidade de bens dos réus e a quebra do sigilo bancário da falecida e dos herdeiros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a falta de amparo fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Condeno o IGEPPS/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à peça inicial, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais."
(ID 24932376)

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS interpôs recurso de apelação (ID 24932379).

Em suas razões recursais, inicialmente, o apelante argumentou que a sentença de improcedência merece ser reformada porque houve confissão dos réus quanto ao recebimento de valores via alvará judicial, advindos de conta de titularidade da falecida Rosineide Ferreira Malheiros, circunstância que caracterizaria enriquecimento ilícito. Sustentou que os herdeiros admitiram, na contestação, o saque de R$ 25.138,13 (vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos), dividido entre quatro herdeiros, no valor de R$ 6.033,15 (seis mil e trinta e três reais e quinze centavos) para cada um.

Ademais, afirmou que, nos termos do art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o recebimento indevido de valores oriundos de benefícios previdenciários impõe a obrigatoriedade de restituição ao Tesouro Estadual. Argumentou ainda com fundamento nos artigos 186, 876, 884 e 885 do Código Civil, que preveem, respectivamente, o dever de reparar o dano, a repetição do indébito e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Requereu, assim, a reforma da sentença para que fosse reconhecida a procedência integral do pedido, com a condenação dos réus à devolução dos valores indevidamente recebidos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Em contrarrazões (ID 24932382), os recorridos, Espólio de Rosineide Ferreira Malheiros e outros, pugnam pela manutenção da sentença. Alegaram que os valores sacados pelos herdeiros foram objeto de alvará judicial regularmente expedido e que não existia prova de que os valores creditados na conta da falecida, à época, correspondiam efetivamente a proventos previdenciários.

Destacaram que o saque de R$ 25.138,13 (vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) não guarda correspondência com o montante reclamado na inicial, de R$ 302.732,04 (trezentos e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos). Argumentaram também que agiram de boa-fé e que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou manifestação no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS na Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens e Quebra de Sigilo Bancário, proposta em face do ESPÓLIO DE ROSINEIDE FERREIRA MALHEIROS e outros.

No tocante à temática da prova no processo, cumpre salientar que uma das acepções do vocábulo “prova” se refere ao ato de demonstrar fatos, com o propósito de gerar o convencimento do magistrado, permitindo-lhe alcançar a certeza necessária para a prolação da decisão judicial.

Nesse contexto, impende destacar o entendimento do eminente doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, que leciona,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Dessa forma, em observância ao princípio da verdade possível, incumbe a cada parte a demonstração dos fatos que sustenta, de modo a formar a convicção do juízo. Nesse contexto, dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À luz do referido dispositivo, revela-se inquestionável que recai sobre o autor a incumbência de instruir os autos com todos os elementos probatórios necessários à demonstração da veracidade das alegações deduzidas em juízo, a fim de legitimar a pretensão que formula

Os documentos acostados aos autos se referem, em síntese, a:

comunicação e certidão de óbito da segurada;

comprovante de pagamento de sua aposentadoria;

despacho emitido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, informando a exclusão do benefício previdenciário da aposentada Rosineide Ferreira Malheiros, bem como a constatação de valores a serem restituídos ao referido órgão.

Solicitação de apresentação de esclarecimentos quanto à existência de eventual depósito ou devolução de valores em nome da ex-segurada, correspondentes ao período compreendido entre outubro de 2014 e junho de 2018.

As fichas financeiras acostadas sob o ID nº 24932337 – páginas 14 a 16, apresentam o demonstrativo dos valores creditados após o óbito da segurada, sem, contudo, comprovar que tais valores tenham sido efetivamente sacados pelos apelados.

No documento identificado sob o ID nº 24932337 – página 19, consta a solicitação do IGEPREV no sentido de que fossem devolvidos os valores creditados após o falecimento, bem como o requerimento dirigido ao gerente do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, para que prestasse esclarecimentos acerca da movimentação dos valores depositados e a possível utilização desses créditos para amortização de eventuais débitos do espólio da ex-segurada.

Em resposta, o BANPARÁ informou que, em virtude de procedimentos internos e da ausência de saldo suficiente, não houve valores a serem restituídos em favor do IGEPREV. Além disso, quanto à existência de eventual procurador legal cadastrado junto à instituição bancária, não foi localizado qualquer registro, conforme consignado no ID nº 24932337 – página 20.

Dessa forma, infere-se que nenhum dos documentos apresentados permite concluir pela participação da parte requerida na prática dos atos ilícitos narrados na inicial.

Ademais, conforme relatado pelos apelados, os herdeiros/contestantes receberam correspondência expedida pelo Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) — instituição financeira na qual a falecida mantinha conta bancária — comunicando a existência de saldo disponível, até então desconhecido por todos.

Ao se dirigirem à agência bancária, foram informados de que, na qualidade de herdeiros, seria imprescindível a apresentação de alvará judicial para o levantamento dos valores, uma vez que o banco não fornece tais informações sem prévia ordem judicial.

Diante disso, em 26 de julho de 2018, os ora apelados ajuizaram ação de alvará judicial, observando rigorosamente todos os requisitos legais e judiciais, inclusive com o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), no valor de R$ 1.005,52. Apenas em fevereiro de 2019 lograram êxito no levantamento da quantia existente — R$ 25.138,13 (vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) — montante deixado pela genitora, conforme sentença anexa proferida nos autos do referido processo judicial.

Tal valor foi devidamente partilhado entre os herdeiros, cabendo a cada um a importância de R$ 6.033,15 (seis mil e trinta e três reais e quinze centavos), já descontado o tributo correspondente.

Cumpre salientar que restou demonstrado que a quantia levantada seguiu o trâmite legal nos autos do processo de alvará judicial, tombado sob o nº 0847653-41.2018.8.14.0301.

Destaca-se, ainda, que foi alegado que o valor efetivamente existente na conta da falecida somente foi revelado no curso da demanda judicial, não tendo os requeridos qualquer conhecimento prévio a respeito do montante.

Assim, inexiste qualquer demonstração de que os apelados tivessem ciência prévia acerca do valor existente, prevalecendo, neste contexto, a presunção de boa-fé, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário. Outrossim, inexiste qualquer indício de que a quantia levantada tenha origem em benefício previdenciário, sendo certo que os recorridos agiram amparados por decisão judicial regularmente proferida, em estrito cumprimento da legalidade.

Cumpre destacar que a responsabilidade pelo ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Para corroborar com o exposto, colaciono trecho do parecer do Ilustre Procurador de Justiça:

“Ocorre que apesar de o Instituto Previdenciário trazer aos autos planilhas com os valores em tese depositados, não comprova que efetivamente o fez.

Além disso, não está demonstrado nos autos que o valor de R$ 25.138,13 (vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) sacado pelos apelados de fato provem de origem previdenciária ou de valores que deveriam ser devolvidos ao Igrepev, pairando ainda a favor dos requeridos o fato de o valor ter sido sacado mediante Alvará Judicial.

Por fim, destaco que caberia ao Igeprev o ônus de demonstrar em primeiro lugar que efetivamente realizou os depósitos na conta da beneficiária mês a mês, bem como, caso assim quisesse demonstrar, recorrer da decisão interlocutória que indeferiu o sigilo bancário, o que não o fez, estando preclusa a discussão sobre a produção da referida prova.

Assim, entendo que a Autarquia Previdenciária não se desincumbiu do ônus de demonstrar o direito a que persegue, apenas afirmando o depósito e o saque pelos requeridos, que repito foi realizado em valor significativamente inferior ao pleiteado em exordial e que nem mesmo é compatível com o montante que deveria haver em conta caso de fato tivesse sido depositado mês a mês a aposentadoria da de cujus.

(...)

Nesse cenário, entendo que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau merece ser mantida em sua integralidade.”

Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida, uma vez que proferida em conformidade com os elementos dos autos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025